Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736143-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES PACIENTE: YURI EUZEBIO EDUARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no RHC 174964, que teve por objeto acórdão exarado nestes autos. Infere-se da decisão de ID 55855487 que o recurso interposto pela defesa foi julgado prejudicado, mantendo-se íntegra a decisão proferida pela 2a Turma Criminal deste tribunal. A decisão transitou em julgado em 16/2/2024. Nada mais havendo a ser tratado nestes autos, DETERMINO o arquivamento. Intimem-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 16:09:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator